Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento (ID 22946550) formulado por MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO, postulando a expedição de alvará para fins de compra de caixas do medicamento PRISTIQ, reiterando que não pode permanecer sem o remédio para a continuidade de seu tratamento. Junta as duas receitas médicas, bem como os respectivos comprovantes de compra dos medicamentos, no valor total de R$ 632,58 (seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Decido. O presente mandamus já foi julgado por esta eg. 1a Câmara Cível, cujo acórdão foi no sentido de conceder a segurança “para determinar à Autoridade impetrada que forneça à impetrante o medicamento PRISTIQ 100mg (succinato de desvenlafaxina monoidratado), mediante apresentação de pedido médico, na quantidade e periodicidade prescrita por seu médico e em condições que não prejudiquem o seu regular tratamento (1 caixa a cada 28 dias), pelo tempo necessário ao seu tratamento contra depressão” (ID 6027475). A requerente informa que até a presente data a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não disponibilizou o medicamento. Desta forma, defiro o pedido. EXPEÇA-SE alvará de levantamento à autora no valor de R$ 632,58 (seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), cujo valor deverá ser depositado na conta bancária da requerente, conforme informado na p. 4 da petição de ID 22946550. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração opostos pela peticionante. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 17:06:58. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator